Tribunal: TJPA
Processo: 0031624-90.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031624-90.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA ROSANGELA NEVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
. SERVIDORA MUNICIPAL.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. MÉRITO.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NOVO ARGUMENTO SUSCITADO EM SEDE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014, CPC/15.
TESE REJEITADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
8.4466/05
, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

S
entença que determinou a concessão do afastamento remunerado à autora enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva.
O Município de Belém sustenta sua ilegitimidade passiva, apontando como responsável pela concessão
de benefícios previdenciários o Instituto de Previdência do Município de Belém – IPAMB
. Todavia, considerando que a omissão se deu por pare do Ente Municipal, que é quem detém o poder de autorizar o afastamento da Apelada de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual
rejeito a preliminar.

3.

Mérito.
Em suas razões recursais, o Apelante suscita a

tese de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, que permite o afastamento das atividades laborais no 91º dia após o requerimento da aposentação.

4.

Contudo, observa-se dos autos que em sede de contestação o apelante não suscitou a mencionada tese, deixando para argui-la somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal
(art. 1.014, CPC/2015), logo, as questões de fato, não alegadas
no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede recursal, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi comprovado nos autos.

5.

Apelação conhecida e não provida.

6.

Remessa Necessária.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

7.

A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a
Lei nº
8.4466/05.

8.

Remessa Necessária conhecida para manter inalterada a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
MARIA ROSANGELA NEVES BARROS diante da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação der Obrigação de Fazer (Processo nº
0031624-90.2011.8.14.0301 - PJE
) diante da sentença proferida pelo ajuizada ela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, determinado que o requerido proceda o imediato afastamento da requerente de suas atividades laborais, até a ciência de seu pedido administrativo de aposentadoria voluntária, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures
.

Sentença não sujeita a remessa necessária
.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Belém, 28 de outubro de 2020.
” – grifo nosso

O Município de Belém, irresignado, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, ante a ocorrência de vício formal de iniciativa. Ao final requer o conhecimento e provimento do apelo
.

A Apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais, Município de Belém alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que cabe ao Instituto de Previdência do Município de Belém – IPAMB a responsabilidade pela concessão de benefícios previdenciários.

Ocorre que, restou devidamente constatado que o Ente Municipal é quem detém o poder de autorizar o afastamento da Apelada de suas funções até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, contudo, até a data do ajuizamento da ação ordinária, não o fez.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento pela legitimidade o Ente Municipal para compor o polo passivo da demanda que versa dobre a matéria pleiteada nos autos. Vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saneamento. Todavia, em razão da omissão da autoridade coatora, que detinha o poder de autorizar o afastamento da impetrante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria e não o fez, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual rejeito a preliminar
. II- No mérito, tem-se que não soa razoável que o autor da ação mandamental seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. III- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente, e enseja a confirmação da ordem determinada no writ, no sentido de autorizar o afastamento da autora de suas atividades a partir do 91º dia após o protocolo do pedido, que ocorreu no dia 10.07.2008. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(TJ/PA, 2018.03551262-74, 195.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03) – grifo nosso

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser acolhida a tese do apelante de
inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, que permite o afastamento das atividades laborais no 91º dia após o requerimento da aposentação.

Quanto ao referido argumento, observa-se dos autos que em sede de contestação o apelante não suscitou a mencionada tese, deixando para argui-la somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal.

Convém destacar que o instituto da inovação recursal, nada mais é do que a presença no recurso de argumentos jurídicos não manifestados e debatidos em juízo singular, fato que configura supressão de instância e, que viola o princípio da ampla defesa, ocasionado, assim, o não conhecimento da tese inovadora.

Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.972 - SP (2019/0015438-0). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL SUBUTILIZADO. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO.
FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
.
1.
Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2019 MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator – grifo nosso

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL
- PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.
Ainda que interpostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios visando o manejo dos recursos excepcionais não podem ser acolhidos se ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão combatido.

(TJ-MS - EMBDECCV: 14026798520178120000 MS 1402679-85.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/04/2021) – grifo nosso

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO ESCRIVÃO DE POLÍCIA
. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL
. INCOMPORTABILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1.
Os pedidos não formulados inicialmente em primeiro grau e não submetidas ao crivo do juíz de primeiro grau, não podem ser inovados em grau recursal, sob pena de desrespeito ao contraditório e ampla defesa, bem como de supressão de instância
. 2. O Edital do concurso público nada mais é do que a lei interna do processo seletivo, estando vinculado aos seus termos tanto os candidatos quanto a Administração Pública que o expediu, sendo vedado às partes envolvidas no certame o descumprimento ou eventual alteração no decorrer da seleção das normas e condições previstas no instrumento convocatório.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDOSENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00332081220178090051, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/05/2020) – grifo nosso

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2.
É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença. 3. Preliminar rejeitada
. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178). – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição
. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). – grifo nosso

Nos autos não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar na contestação a inovadora tese levantada por motivo de força maior, situação que impõe o desprovimento da apelação.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelo, passo à Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concessão do afastamento remunerado à autora enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

DO DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO.

A Lei Orgânica do Município de Belém, assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento |

Lei Orgânica do Município

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII –
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;

Em contrapartida, a Lei nº 8.4466/05, que versa sobre restruturação do instituto de previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12 §8º, in verbis:

Lei nº 8.4466/05

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º.
O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Cumpre ressaltar, que a Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

Assim, a análise dos dispositivos em destaque revela conflito normativo, pois enquanto a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Deste modo, deve ser aplicada a Lei Orgânica Municipal, que, aliás, está em perfeita harmonia com o texto da Constituição Estadual quanto ao direito pretendido. Senão vejamos:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, s em prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Neste sentido, destaco que este Tribunal de Justiça, em casos da mesma natureza vem decidindo de forma reiterada pela aplicação da Lei Orgânica, garantindo aos servidores municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitóri

(TJ/PA, 4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado
em 2020-12-01
) – grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 -
O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal
. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

PROCESSO Nº 0004680-08.2016.814.0000 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COMARCA DE BELÉM AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM Advogado: Dr. José Alberto Soares Vasconcelos - OAB/PA 5.888 (Procurador Municipal) Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGRAVADA: LEILA CATIA COSTA FARIAS Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués - OAB/PA nº 14.537RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA [...].
A Agravada requereu aposentadoria em 1.7.2015, mas seu pedido ficou retido até que completasse o tempo necessário para aposentar-se, conforme consta do despacho datado de 20.11.2015, conforme se vê à fl. 25. A contar desta data até a impetração do mandado de segurança, passaram-se mais de 91 (noventa e um) dias, o que, de acordo com Lei Orgânica do Município de Belém, autoriza o afastamento da servidora. Senão vejamos: Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (...) XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.
Nesse sentido tem se manifestado esta Corte: REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES. EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE. Processo: AI 201330142584 PA Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento: 10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação: 13/03/2014. [...]. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora VI (2016.02853920-05, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-21).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA REEXAME NECESSÁRIO N° 2014.3.016679-9 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM SENTENCIADO: CREUZA MARIA PINHEIRO DE QUEIROZ ADVOGADO: SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO COELHO OAB Nº15051 SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO A PARTIR DO PROTOCOLO. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ PREJUÍZO A REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento. 2. A administração municipal tem violado os termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado, ante a demora na apreciação do pedido de aposentadoria da servidora.
3. Segurança Concedida. Sentença Mantida [...].
In casu, verifica-se que a impetrante fez prova de seu direito líquido e certo, haja vista que a Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores municipais que se afastem de suas atividades, a partir nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, conforme a seguir em destaque: ¿Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei¿ O afastamento das funções é garantia constitucional inserta também no art. 323, da Constituição do Estado do Para, onde é assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.
Verifica-se que às fls. 11-13 dos autos, restou devidamente comprovado que a impetrante deu entrada no seu pedido de aposentadoria no dia 03.05.2010, sendo que até a data da impetração do presente writ, cuja data de distribuição é do dia 24.08.2011, seu pedido ainda não havia sido apreciado pela administração municipal, o que demonstra a inércia administrativa nesse sentido, que não pode ser imputada à impetrante. Além do mais, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado pela administração municipal, ao postergar a análise do pleito do da impetrante. Assim, devidamente comprovado o direito líquido e certo da impetrante, agiu corretamente o magistrado de piso ao conceder a segurança nos termos da sentença proferida. À vista do exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO mantenho a sentença prolatada pelo Juízo de origem na sua integralidade, por seus próprios fundamentos. P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 27 de outubro de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.04323425-43, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-10).

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN)DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE (2013.04076534-74, 115.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-14, Publicado em 2013-01-16).

Assim, considerando que o Juízo a quo proferiu sentença determinando que a autora seja afastada de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, deve ser mantida, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMANDO A SENTENÇA,
mantida em toda sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 25 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021